Tribunal: TJMT
Processo: 1026549-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026549-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA VALVASSORI - CPF: 369.489.852-20 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERASA SCORE – DÉBITO PRESCRITO –
AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA RECLAMANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
IN RE IPSA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA AUTORA - MERA COBRANÇA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DIREITO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152836168, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a cobrança indevida de débito prescrito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a reclamante teve o seu nome inserido no site
www.serasa.com.br
, no valor de
R$ 53,12 (cinquenta e três reais e doze centavos)
, com vencimento em
04/02/2005
(id. 152835983),
o qual se encontra
prescrito
.

Logo, tenho que indevida a inscrição do cadastramento, em razão de débito prescrito.

Ainda, afirma a reclamante que a inserção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes diminuiu seu score, causando-lhe danos morais.

No entanto,
em que pesem as alegações da recorrente,
o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo houve a demonstração de decréscimo de sua pontuação de score, em razão do débito discutido nos autos
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Ademais, consigno que a
diminuição do score não enseja danos morais
in re ipsa,
sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pela autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REGISTRO DE DÍVIDA NO SERASA "LIMPA NOME". MERA COBRANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS.
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0006038-21.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.02.2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos,
no valor de
R$ 53,12 (cinquenta e três reais e doze centavos)
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao SERASA, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito ao débito alhures mencionado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023